Tribunal: TJDFT
Processo: 0725914-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0725914-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON ALVES DAS NEVES AGRAVADO: WEDER LOPES TEIXEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDSON ALVES DAS NEVES contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0032569-13.2013.8.07.0007, proposto em desfavor do Agravante por WEDER LOPES TEIXEIRA, com base no quanto decidido no AI 0713210-13.2020.8.07.0000, não admitiu o pedido de cumprimento de sentença formulado pelo ora Recorrente. Pede o provimento do recurso, com a cassação da decisão agravada, “determinando-se que prossiga e decida a questão da liquidação por perdas e danos, velando sempre, pela compensação das prestações recíprocas na extensão de suas forças, conforme acórdão que determinou a fixação de diretrizes para a adequada retomada do curso principal (Agravo de Instrumento no 0713210-13.2020.8.07.0000” (Num. 28076058 - Pág. 19). Preparo regular (Num. 28077159 e 28077160). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0032569-13.2013.8.07.0007, com base no quanto decidido no AI 0713210-13.2020.8.07.0000, não admitiu o pedido de cumprimento de sentença formulado pelo ora Recorrente. Entendeu a Magistrada de origem que, “Nos limites do acórdão [AI 0713210-13.2020.8.07.0000 – acórdão n.o 1.275.215], poderia haver abandono ou falta de interesse. Considerando que o executado ofertou manifestação, entendo não ter havido abandono. O pedido de cumprimento de sentença revela-se, contudo, inadequado à presente fase, por não ter havido a devida conversão em perdas e danos. Não há, portanto, interesse processual para o pleito tal como formulado.” (Num. 87427912 - Pág. 8 do Feito originário). A matéria já foi objeto de decisão da egrégia Quinta Turma Cível no AI 0713210-13.2020.8.07.0000, acórdão n.o 1.275.215 cuja ementa foi redigida nos seguintes termos: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INTERESSE RECURSAL. PRESENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO. OFENSA À PRECLUSÃO E AOS LIMITES DO TÍTULO EXEQUENDO. ERROR IN PROCEDENDO. CONFIGURAÇÃO. DECISÃO TORNADA SEM EFEITO. ORDENAÇÃO DO PROCESSO. FIXAÇÃO DE DIRETRIZES PARA A ADEQUADA RETOMADA DO CURSO PROCESSUAL. 1 - Descabe falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, tampouco em falta de interesse recursal, na hipótese em que a parte, em suas razões de Agravo de Instrumento, ataca especificamente os fundamentos da decisão que lhe foi desfavorável, expondo, pois, as razões de fato e de direito por meio das quais pretende o necessário e útil pronunciamento da Corte de Justiça, com a cassação e/ou a reforma do quanto decidido na primeira instância (Código de Processo Civil, artigo 1.016, incisos II e III). 2 - Peculiaridades do caso concreto em que, diante de um cenário de violação sistemática ao instituto da preclusão e ao teor dos acórdãos até aqui prolatados por esta Quinta Turma Cível, desponta a necessidade de pôr em ordem o processo, com a cassação da decisão recorrida, por error in procedendo, e a consequente fixação de uma série de diretrizes imprescindíveis à escorreita retomada do curso processual. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão 1275215, 07132101320208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 31/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O acórdão em questão transitou em julgado em 22/09/2020, de modo que a questão referente ao curso do Feito, nos termos do aludido acórdão, não mais comporta discussão, haja vista que, conforme disposto no artigo 505 do Código de Processo Civil, “Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”. Nesse descortino, registro que a via adequada para a preservação da autoridade das decisões do Tribunal é a Reclamação, nos moldes dos artigos 988 e seguintes do CPC e 196 e seguintes do Regimento Interno do TJDFT, ressalvada, ainda, a via administrativa competente para eventual correição da conduta da Juíza de origem. Não há necessidade de se observar o disposto nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de regularização do recurso, já que o seu não conhecimento decorre da inadequação da via eleita. Com tais razões, por ser inadmissível o presente Agravo de Instrumento, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 12 de agosto de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador